Tribunal: TJSP
Processo: 1003354-63.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
CONSÓRCIO
- Aquisição de imóvel- Restituição de valores – Contrato celebrado após a vigência da Lei n. 11.795/2008 – Consorciado que se desliga do grupo – Restituição imediata dos valores já pagos – Impossibilidade – Pagamento após contemplação em sorteio da cota pertencente ao consorciado excluído, por inteligência do artigo 22, parágrafos 1o e 2o, da lei mencionada, ou após o encerramento

Ementa:
CONSÓRCIO
- Aquisição de imóvel- Restituição de valores – Contrato celebrado após a vigência da Lei n. 11.795/2008 – Consorciado que se desliga do grupo – Restituição imediata dos valores já pagos – Impossibilidade – Pagamento após contemplação em sorteio da cota pertencente ao consorciado excluído, por inteligência do artigo 22, parágrafos 1o e 2o, da lei mencionada, ou após o encerramento do grupo:

– Tratando-se de contrato de consórcio celebrado após a vigência da Lei n. 11.795/2008, o consorciado que se desliga do grupo não terá direito à imediata restituição dos valores já pagos, mas irá recebê-los após contemplação em sorteio da cota a ele pertencente ou após o encerramento do grupo – Inexistência de abusividade da cláusula contratual diante da expressa disposição legal.

CONSÓRCIO
– Desligamento antes do encerramento do grupo – Restituição integral das parcelas pagas – Desconto da taxa de administração e de adesão – Valores que remuneram serviço efetivamente prestado – Cláusula penal que será cobrada mediante prova de prejuízo ao grupo:

– Do valor a ser restituído ao consorciado que se retira do grupo, deverá ser descontada quantia referente à taxa de administração e de adesão, por remunerarem serviço efetivamente prestado, podendo ser cobrada a cláusula penal, somente com a demonstração de prejuízo ao grupo.

DANO MORAL
– Alegação de abalo moral, por induzimento à contratação, mediante informações incorretas – Demonstração – Inexistência – Lesão a direitos da personalidade – Não caracterização:

– Tendo sido alegado abalo moral decorrente do induzimento à contratação de consórcio, mediante informações incorretas, além da frustração quanto à aquisição do bem pretendido, não se caracteriza a lesão a direito da personalidade, que pudesse ensejar o cabimento de indenização por dano moral.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.